Tribunal: TJDFT
Processo: 0748233-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Apelação cível. Legitimidade passiva da promitente vendedora. Responsabilidade solidária. Atraso na entrega do empreendimento. Rescisão de contrato de compra e venda. Dano material.
1. Legitimidade passiva ad causam da apelante para responder a demanda, porque figura formalmente como promitente vendedora do empreendimento.
2. O CDC 7o estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que, de que alguma forma, tenham participado da cadeia de consumo.
3. Atrasos na consecução de serviços da Neoenergia, Novacap, Caesb e Oi não configuram caso fortuito nem força maior, pois previsíveis e inerentes aos riscos do negócio.
4. O injustificado atraso na entrega do empreendimento é causa de resolução contratual devendo ocorrer a integral restituição dos valores pagos pelos adquirentes.